Tribunal: STF
Processo: HC 216915
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wagner Paulo da Costa Francisco e outros em favor de Carlos Alexandre Silva Pontes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 739.370/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE INSUMOS PARA A FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO SUBJETIVO. CONSUNÇÃO DO DELITO PREVISTO NO § 1º PARA O DO CAPUT DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMAS JÁ APRECIADOS EM OUTROS HCS. REITERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Este habeas corpus constitui mera reiteração dos pedidos formulados nos HC 458.739/SP e 489.773/SP, de minha relatoria, nos quais a ordem não foi conhecida, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão, o que constitui óbice ao seu conhecimento. 2. Agravo regimental não provido”. (eDOC 26)



    Em suas razões, os impetrantes alegam que a impetração no STJ não seria reiteração dos HCs 458.739/SP e 489.773/SP porque tais writs não foram conhecidos pelo Superior Tribunal. Em suas palavras:



    “Não se trata de litispendência entre as ordens de Habeas Corpus referidas, eis que a matéria nos HCs referidos na r. decisão agravada sequer foram conhecidas, ou seja, não há coisa jugada daquilo que não foi conhecido”. (eDOC 1, p. 7)



    O feito foi por prevenção distribuído à minha relatoria (eDOC 29), em função do HC 128.589, que, todavia, deriva de distinta ação penal. Ainda assim, reconheço a prevenção decorrente do HC 215.126, impetrado contra decisão monocrática no mesmo HC 739.370/SP do STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Rememoro minhas razões de decidir no HC 215.126, acima citado:



    “O presente habeas corpus se volta contra sentença penal condenatória transitada em julgado, com análise parcial da causa pela Ministra Rosa Weber que, apesar de ter registrado no dispositivo que negava seguimento ao habeas corpus, analisou detidamente o mérito.



    Aliás, o HC 739.370, agora em trâmite no STJ, foi indeferido liminarmente porque reitera questão contida no HC 489.773, em cujos autos foi proferida decisão impugnada no HC 175.293, apreciado pela Ministra Rosa Weber”.



    Como visto, o HC 739.370/SP foi o terceiro writ em favor do paciente impetrado no STJ contra um único acórdão condenatório, prolatado em 9.8.2016 e já transitado em julgado.



    Os impetrantes alegam ser possível renovar as impugnações contra o mesmo ato, desde que os pedidos de habeas corpus não sejam conhecidos pelo Tribunal suplicado. Todavia, esse desarrazoado proceder não é agasalhado pela jurisprudência desta Corte, que de há muito proclama não ser possível a reiteração de mandamus quando a irresignação tenha sido examinada pela Corte, independentemente de o pedido haver sido indeferido, não conhecido ou negado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. QUADRILHA, OPERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO QUESTIONADO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 210.642 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os argumentos veiculados no habeas corpus não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que se restringiu a indeferir liminarmente o HC 725.271/SP, por se tratar de reiteração de matérias já apreciadas e decididas por aquela Corte em impetração anterior. II – Nesse contexto, o exame das questões pelo Supremo Tribunal Federal implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – De resto, o entendimento do STJ alinha-se à orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (HC 212.976 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.4.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente